Tribunal: TJES
Processo: 0009391-21.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009391-21.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALACE AVILLA

APELADO: ANTONIO JOAO MARCHETTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. DOMÍNIO COMPROVADO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E LAPSO TEMPORAL. CONSTRUÇÃO DE BOA-FÉ. ACESSÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta por réu em ação de imissão na posse, julgada procedente na origem para determinar a desocupação do imóvel e a demolição de residência erguida no local, reconhecendo o domínio dos autores.

2. O apelante sustenta exceção de usucapião com base em justo título e posse mansa, ou, subsidiariamente, requer indenização pela acessão (construção) e direito de retenção.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em definir a titularidade do domínio para fins petitórios, a verificação dos requisitos da usucapião arguida como defesa e o direito à indenização e retenção por benfeitorias/acessões realizadas de boa-fé.

III. Razões de Decidir

4. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e fundamenta-se no direito de propriedade (jus possidendi) inequivocamente comprovado pelo registro imobiliário, não sendo obstada pelo insucesso em ações possessórias anteriores que discutiam apenas a posse fática.

5. A exceção de usucapião não se sustenta pela ausência de justo título, uma vez que a escritura de cessão apresentada descreve imóvel diverso (Quadra XII) do ocupado (Quadra 13), e pelo não cumprimento do lapso temporal exigido, interrompido pela litigiosidade após sete anos de posse.

6. Reconhece-se a boa-fé subjetiva do apelante que edificou residência no imóvel antes da citação judicial, gerando o direito à indenização pela acessão para evitar o enriquecimento sem causa do proprietário, assegurado o direito de retenção até o prévio pagamento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: “O possuidor de boa-fé que edifica em terreno alheio tem direito à indenização pela acessão e ao exercício do direito de retenção até o pagamento do valor apurado, vedando-se o enriquecimento ilícito do proprietário retomante”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.242 e 1.255; CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.949/SP; STJ, REsp 1.316.895/SP; STJ, REsp 430.810/MS; STJ, AgInt no AREsp 1206086/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposto por
WALLACE TADEU D'AVILA
em face da r. sentença de fls. 495-98, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 527-7vº, que nos autos da ação de imissão na posse proposta em face dele por
ANTONIO JOÃO MARCHETTI e JORGE MARCHETTI,
julgou procedente o pedido para:
(i)
determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel (lote nº 22, quadra 13, Balneário Ponta da Fruta);
(ii)
condenar o requerido à demolição do imóvel erguido ou ao pagamento das despesas com o desfazimento; e
(iii)
condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa

Em suas razões (fls. 530-40), sustenta (i) que adquiriu o lote 22 da quadra 13 do loteamento Balneário de Ponta da Fruta em 16/06/2003; (ii) a exceção de usucapião, afirmando que exerce posse mansa e pacífica do imóvel desde a referida data, fundamentando sua posse em justo título consubstanciado em Contrato Particular de Compra e Venda e posterior Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios firmada com terceiro (Daniel Januário da Silva); (iii) ser possuidor de boa-fé e ter erigido sua moradia no local, pugnando pela improcedência da imissão ou, subsidiariamente, pela indenização das acessões e direito de retenção.

Contrarrazões de fls. 547-553.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009391-21.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOAO MARCHETTI

APELADO: WALACE AVILLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposto por
WALLACE TADEU D'AVILA
em face da r. sentença proferida pela ilustre magistrada, Dra.
MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS,
de fls. 495-98, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 527-7vº, que nos autos da ação de imissão na posse proposta em face dele por
ANTONIO JOÃO MARCHETTI e JORGE MARCHETTI,
julgou procedente o pedido para:
(i)
determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel (lote nº 22, quadra 13, Balneário Ponta da Fruta);
(ii)
condenar o requerido à demolição do imóvel erguido ou ao pagamento das despesas com o desfazimento; e
(iii)
condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa

Em suas razões (fls. 530-40), sustenta (i) que adquiriu o lote 22 da quadra 13 do loteamento Balneário de Ponta da Fruta em 16/06/2003; (ii) a exceção de usucapião, afirmando que exerce posse mansa e pacífica do imóvel desde a referida data, fundamentando sua posse em justo título consubstanciado em Contrato Particular de Compra e Venda e posterior Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios firmada com terceiro (Daniel Januário da Silva); (iii) ser possuidor de boa-fé e ter erigido sua moradia no local, pugnando pela improcedência da imissão ou, subsidiariamente, pela indenização das acessões e direito de retenção.

Pois bem.

A controvérsia central reside na titularidade do domínio para fins de imissão na posse e na verificação dos requisitos para a exceção de usucapião arguida pela defesa, bem como o direito à indenização por acessões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o insucesso do apelado nas demandas anteriores (Ação de Interdito Proibitório nº 035.10.087914-3 e Ação de Reintegração de Posse nº 035.10.087916-8) não obsta o trâmite ou o êxito da presente ação de imissão na posse. Ao contrário, reforça a adequação desta via.

Aquelas ações foram julgadas improcedentes justamente porque tinham natureza possessória, exigindo a prova da posse fática anterior, a qual o autor, embora proprietário, nunca exerceu. O juízo daquelas causas corretamente remeteu a discussão para o juízo petitório, fundamentado no domínio e não na posse de fato.

A presente ação de imissão na posse possui natureza petitória, amparada no
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade). O apelado (autor) comprovou a titularidade do domínio mediante Certidão do Registro Geral de Imóveis (Matrícula nº 34.385), que atesta inequivocamente sua propriedade sobre o Lote 22, da Quadra 13, do loteamento Balneário Ponta da Fruta, adquirido em 1985 e registrado em 13/06/1986, conforme documento de fls. 11-14 dos autos originários.

Em contrapartida, a tese defensiva do apelante (réu) baseia-se em uma suposta cadeia sucessória de posse que, ao ser confrontada com os documentos dos autos, revela-se inconsistente e inapta a desconstituir o direito do proprietário registral. Explico.

O apelante acosta aos autos uma Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, lavrada em 27/07/2010 no Cartório de Barra de Mangaraí, Santa Leopoldina/ES (comarca diversa da situação do imóvel), conforme documento de fls. 25-27 dos autos originários. A análise deste documento revela uma contradição insanável, pois embora o apelante ocupe o Lote 22 da Quadra 13 (objeto da lide e da matrícula do Autor), a Escritura de Cessão de Direitos que ele apresenta como justo título descreve o objeto da cessão como: "UM LOTE DE Nº 22, QUADRA XII [DOZE]".

Nesse ponto, elucido que justo título é o “instrumento que conduz um possuidor a iludir-se por acreditar que ele lhe outorga a condição de proprietário”, isto é, “trata-se de um título que, em tese, apresenta-se como instrumento formalmente idôneo a transferir a propriedade, malgrado apresente algum defeito que impeça sua aquisição
1
.

No caso
sub examine
, todavia, o documento apresentado pelo apelante para justificar a posse sobre a
Quadra 13
refere-se, expressamente, à
Quadra 12
. Tal discrepância substancial retira do instrumento a aptidão necessária para configurar justo título em relação ao bem litigioso. Com efeito, um título que descreve imóvel diverso daquele efetivamente ocupado é ineficaz para legitimar a posse ou amparar a usucapião ordinária da área reivindicada, evidenciando vício insanável na origem da posse.

Ademais, a fragilidade da tese defensiva é corroborada pela "Declaração" firmada por Jorge Marchette (coproprietário registral e irmão do autor). Neste documento, Jorge Marchette declara expressamente que “em momento algum realizei a transação comercial” citada na escritura do réu e que desconhece o Sr. Daniel Januário da Silva (cedente do Réu). Ademais, aponta a divergência das quadras (XII vs 13) como indício da irregularidade da cessão.

Portanto, diante da prova robusta de domínio do autor (RGI correto) e da fragilidade documental do Réu (escritura com quadra divergente e cadeia possessória negada pelo suposto vendedor originário), a procedência do pedido petitório é medida que se impõe.

Seguindo, observo que a exceção de usucapião improcede por dois fundamentos principais, a saber: a ausência de justo título (usucapião ordinária) e não cumprimento do lapso temporal (usucapião extraordinária).

Em relação a usucapião ordinária, conforme elucidado acima, a escritura de cessão apresentada refere-se à quadra XII, enquanto o imóvel ocupado situa-se na quadra 13. Não há, portanto, título hábil a transferir a propriedade do imóvel
sub judice
, o que afasta a aplicação do prazo reduzido de 10 anos (art. 1.242, CC).

Em relação a usucapião extraordinária, o apelante alega posse desde meados de 2003. Contudo, a posse foi contestada judicialmente pelo proprietário em 2010, com o ajuizamento da ação de interdito proibitório nº 035.10.087914-3 (processo conexo), momento em que cessou a mansidão da posse. O lapso temporal transcorrido (2003 a 2010) é de apenas 07 anos, insuficiente para consumar a usucapião extraordinária (15 anos) ou mesmo a ordinária (10 anos), se houvesse título.

Quanto as acessões e o direito de retenção, a sentença determinou a demolição da residência edificada pelo apelante. Neste ponto, entendo que o julgado merece reforma parcial, sob a ótica da vedação ao enriquecimento sem causa.

Apesar das inconsistências documentais acima apontadas (erro na quadra), o apelante apresentou também um “Contrato Particular de Compra e Venda” datado de 16/06/2003, no qual consta a descrição “quadra XIII”. Ainda que este instrumento particular não tenha eficácia de direito real e contradiga a escritura pública posterior (que diz Quadra XII), ele sugere que o apelante adentrou no terreno movido por uma boa-fé subjetiva, acreditando adquirir o bem de quem julgava ser o dono (venda
a non domino
).

As provas dos autos (notas fiscais de materiais, recibos de serviços e contas de consumo) indicam que a construção da residência ocorreu majoritariamente entre 2005 e 2009, período anterior à ciência inequívoca da litigiosidade (citação nas ações possessórias em 2010).

Nos termos do art. 1.255 do Código Civil, aquele que edifica em terreno alheio, se procedeu de boa-fé, tem direito à indenização. Determinar a demolição de uma casa pronta, que agrega valor econômico ao terreno, geraria enriquecimento ilícito ao proprietário (apelado), que receberia o imóvel valorizado sem a devida contrapartida.

Sobre o tema, o STJ já disciplinou que: “Diante de construções ou plantações em imóvel alheio, o proprietário do terreno, ao adquiri-las por acessão, tem o dever de pagar indenização a quem construiu ou plantou de boa-fé (art. 1.255, caput, do CC). A finalidade dessa indenização é evitar o enriquecimento sem causa do proprietário preponderante”. (REsp n. 2.046.949/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Assim, reconheço o direito do apelante à indenização pela acessão (construção), cujo valor será apurado em liquidação de sentença, assegurado o direito de retenção até o efetivo pagamento, conforme entendimento do STJ de que: “o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário” (REsp 1.316.895/SP, Terceira Turma, DJe 28/6/2013). No mesmo sentido: REsp 430.810/MS, Quarta Turma, DJe 18/11/2002; AgInt no AREsp 1206086/SP, Terceira Turma, 2/6/2018; REsp n. 2.046.949/SP, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.

Considerando o resultado deste julgamento, verifica-se a ocorrência de
sucumbência recíproca
(Art. 86,
caput
, do CPC), visto que ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas:

1.
O
a
utor (
a
pelado):
Sagrou-se vencedor no pedido principal (tutela petitória/imissão na posse) e na rejeição da tese de usucapião, garantindo a propriedade do imóvel. Contudo, sucumbiu quanto ao pedido de demolição da obra sem indenização e quanto à imissão
imediata
(que ficará condicionada ao pagamento prévio).

2
.
O
r
éu (
a
pelante):
Foi sucumbente na tese principal de defesa (usucapião) e terá que desocupar o imóvel. Todavia, obteve êxito no pedido subsidiário de indenização pela acessão (a casa construída) e no direito de retenção, garantindo um proveito econômico significativo e evitando o prejuízo total da demolição.

Desta forma, entendo que a distribuição do ônus de sucumbência deve ser na proporção de
70%
(setenta por cento) de responsabilidade para o réu e
30%
(trinta por cento) para o autor, o que reflete adequadamente o decaimento de cada parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

1
. Afastar a ordem de demolição e reconhecer o direito do apelante à indenização pela acessão (residência) erigida no imóvel, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

2.
Assegurar ao réu/apelante o direito de retenção do imóvel, condicionando a expedição do mandado de imissão na posse ao prévio depósito ou pagamento do valor da indenização apurada.

3
. Manter a sentença inalterada quanto à procedência do pedido petitório (reconhecimento do domínio e imissão na posse) e à improcedência da exceção de usucapião.

Diante da presente proposta de voto e da sucumbência recíproca (Art. 86, CPC), redistribuo as despesas processuais e fixo os honorários advocatícios nos seguintes termos:

i.
C
ustas Processuais:
A serem rateadas na proporção de
30% (trinta por cento) para o
a
pelado
e
70% (setenta por cento) para o
a
pelante
.

ii.
Honorários Advocatícios:
Fixo a verba honorária em
15% (quinze por cento)
, observando-se a ordem de vocação da base de cálculo prevista no Art. 85, § 2º, do CPC, devidos da seguinte maneira:

Ao Advogado do
a
pelante (
r
éu):
O apelado (autor) pagará honorários de
15% sobre o valor da condenação
(ou seja, 15% sobre o valor da indenização pela construção, a ser apurado na liquidação).

Ao Advogado do Apelado (Autor):
O apelante (réu) pagará honorários de
15% sobre o valor atualizado da causa
, uma vez que este montante reflete o proveito econômico obtido com a confirmação da propriedade e a imissão na posse.

Fica vedada a compensação de honorários. Suspende-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte que litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
FARIS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 18ª edição, Salvador: Ed. JusPodivm, 2022, p.468-9.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)